Tribunal: TJES
Processo: 5014955-45.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014955-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY DA SILVA FERREIRA e outros
RECORRIDO: GILVAN AGUIAR COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SEM COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR FEZ O NEGÓCIO. FURTO DE DOCUMENTOS DO AUTOR QUE OCASIONARAM A FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014955-45.2021.8.08.0024

RECORREN
TES: WANDERLEY DA SILVA FERREIRA

GILVAN AGUIAR COSTA

RECORRIDOS: GILVAN AGUIAR COSTA

WANDERLEY DA SILVA FERREIRA

SENTENÇA: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SEM COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR FEZ O NEGÓCIO. FURTO DE DOCUMENTOS DO AUTOR QUE OCASIONARAM A FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença sem fundamentar seu pedido expresso.

Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma aduzindo que não cabe ao Judiciário debater sobre quebra de decoro parlamentar. Aduz que o dano moral não está configurado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve ofensa à honra capaz de gerar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. A parte autora (ora primeira recorrente) não deixa claro qual pedido deve sofrer reforma, levantando apenas que houve ofensa à imagem. 2. Impende destacar que, no que concerne à alegação de imunidade parlamentar, entendo que não se aplica ao caso, tendo em vista o Tema 469 do E. Supremo Tribunal Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado do autor não conhecido. Recurso inominado do réu conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
"1. No presente caso, resta inconteste a responsabilização do recorrente, pois houve violação à honra subjetiva ou objetiva do autor, juridicamente idônea e suficiente para ensejar a compensação financeira, sendo que o recorrente não estava no exercício de seu direito fundamental de expressar livremente sua opinião, extrapolando os limites dos direitos fundamentais do autor. 2. Não conhecimento do recurso do autor por falta de pedido expresso".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 29, inciso VIII da CF

Jurisprudência Relevante:
TJ-GO - AC: 53833136420228090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS movida por
WANDERLEY DA SILVA FERREIRA
em face de
GILVAN AGUIAR COSTA
.

O Requerente afirma que nos dias 28 e 29 de junho de 2021, o Requerido, proferiu palavras contra si, injuriando, difamando, ofendendo sua honra e dignidade, abusando assim das prerrogativas inerente ao cargo ocupado. Afirma ainda que o Requerido deu voz de prisão contra o autor, o colocando dentro de uma viatura da guarda municipal, expondo as imagens em redes sociais. Diante disso, pleiteia danos morais e retratação.

Em contestação, o Requerido sustenta que não praticou excesso ou abuso de suas prerrogativas, que no caso dos autos, diante das atitudes praticadas pelo autor, buscou “zelar pelo bom andamento da sessão no plenário, bem como tomou as providências cabíveis para que a conduta desordeira do demandante fosse imediatamente cessada”. Por fim, pleiteia em pedido contraposto, reparação por danos morais.

A sentença de origem julgou no seguinte sentido (id. 9719153):

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENO GILVAN AGUIAR COSTA a pagar a WANDERLEY DA SILVA FERREIRA o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local e rejeito o pedido contraposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (id. 9719153) sem fundamentar seu pedido expresso.

O requerido também interpôs recurso inominado (id. 9719167). Aduz que não houve abuso do cargo. Afirma que não cabe ao Judiciário debater sobre quebra de decoro parlamentar. Aduz que o dano moral não está configurado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões das partes.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Ambas as partes apresentaram recurso, pelo que os analiso conjuntamente.

Não conheço
do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que não preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

A parte autora (ora primeira recorrente) não deixa claro qual pedido deve sofrer reforma, levantando apenas que houve ofensa à imagem. Deveria ter deixado claro se era pedido de majoração dos danos morais, ou um daqueles elencados na inicial. Limitou-se a dizer:
“SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS do PEDIDO do ora RECORRENTE”
.

Ainda que o magistrado deva fazer sua interpretação dos pedidos, não exime o autor de esmiuçar não somente sua discordância com a sentença, mas o que pretende com o recurso.

Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS . INÉPCIA. CAUSA DE PEDIR INCERTA. PEDIDOS GENÉRICOS. INDEFERIMENTO . SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação dos fatos e do pedido e as suas especificações integram o rol de requisitos essenciais da petição inicial, sem os quais deve ser indeferida, ante o reconhecimento de sua inépcia. 2 . O Código de Processo Civil preconiza que o pedido deve ser certo (expresso) e determinado (delimitado em qualidade e em quantidade), claro e coerente, haja vista que a apresentação de pedido indeterminado torna impossível ao Órgão Jurisdicional conhecer os limites de sua atuação, além de obstar o exercício do contraditório pela parte adversa. 3. Conquanto tenha sido especificado o número do contrato bancário, não foi apresentada uma narrativa precisa acerca dos fatos, tampouco informado o que entende como devido. Aliás, a narrativa imprecisa conduz a uma causa de pedir indeterminada e à formulação de pedidos que padecem com a ausência de coesão, não delimitados em termos de qualidade e, por conseguinte, genéricos, ou seja, fora das hipóteses em que o Código de Processo Civil autoriza, conduzindo, dessarte, ao desfecho único de indeferimento da petição inicial . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 53833136420228090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não vislumbro que o recorrente seja pobre na forma da lei. Desta forma, intime-se o Recorrente para o pagamento das custas processuais referentes a este Recurso Inominado.

Compulsando detidamente os autos, no presente caso, não merece reforma a r. sentença objurgada.

Coaduno com o juízo de piso no seguinte:

De acordo com a jurisprudência do STJ, a imunidade material do parlamentar, não se trata de prerrogativa absoluta, já que não abrange manifestações desvinculadas do exercício do mandato, mas apenas as que tenham conexão com o desempenho da função legislativa, ou que tenham sido proferidas em razão dela.

[...]

Dessa forma, a imunidade garantida ao parlamentar tem por escopo fornecer liberdade para que possa exercer livremente seu mandato, expressando sua opinião, mas não pode agredir, sem risco de vir a ser repreendido ou punido em razão de suas manifestações. Como já dito, existem limites ao exercício de tal função, que foram ultrapassados nos autos, pois o discurso do Requerido, na ocasião mencionada, não teve pertinência com o exercício do mandato, ultrapassando o limite de inviolabilidade de opiniões e palavras.

Ademais, mesmo que estivesse em exercício de sua função, exacerbou-se, passando a emitir juízo de cunho pessoal e difamatório, não tendo relação com o desempenho do cargo eletivo por ele exercido.

[...]

Portanto, o exercício de um direito ou garantia constitucional não legitima a transgressão de outros, os quais devem ser ponderados no caso concreto, frente aos valores e interesses envolvidos.

Impende destacar que, no que concerne à alegação de imunidade parlamentar, entendo que não se aplica ao caso, tendo em vista que,conforme Tema 469 do E. Supremo Tribunal Federal, “
nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador
”. Este, inclusive é o entendimento dos tribunais, conforme jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE FOTOS EM REDES SOCIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 469. SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM PARADIGMA DO STF. JULGAMENTO RATIFICADO. 1. A dicção do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil é no sentido de que publicado o acórdão paradigma (proveniente de repercussão geral ou de recurso repetitivo), é dado ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a oportunidade de reexaminar o recurso anteriormente julgado, possibilitando-lhe, se for o caso, o exercício do juízo de retratação. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 600.063/SP, reconhece a imunidade judicial dos vereadores por palavras, opiniões e votos proferidos havendo pertinência com o exercício do mandato. Na hipótese, o acórdão recorrido declarou que a atitude do vereador foi abusiva e excedeu os limites da função, uma vez que sua conduta narrada nos autos não guardou pertinência com o mandato, o que acarretou a sua condenação em danos morais em favor da parte adversa ante a ocorrência de ato ilícito a ser reparado. Sendo assim, o acórdão merece ser ratificado por não haver violação à imunidade tampouco desconformidade com paradigma.
DECISÃO RECORRIDA RATIFICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. (TJGO; AC 0428066-36.2014.8.09.0024; Caldas Novas; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 08/09/2022; DJEGO 12/09/2022; Pág. 1025)
(grifei)

Ademais, por força do art. 29, inciso VIII da CF, os vereadores desfrutam de imunidade, sendo esta apenas material, pois se aplica desde que suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato (nexo material)
e
na circunscrição do município (critério territorial), conforme dispositivo
in verbis:

Art. 29, CF/88: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

Portanto, não há que se falar em imunidade parlamentar, pelo fato de que não há relação com o exercício da função do recorrente.

É sabido que a responsabilidade civil que enseja o dever de indenizar depende da caracterização dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa.

No presente caso, resta inconteste a responsabilização do recorrente, pois houve violação à honra subjetiva ou objetiva do autor, juridicamente idônea e suficiente para ensejar a compensação financeira, sendo que o recorrente não estava no exercício de seu direito fundamental de expressar livremente sua opinião, extrapolando os limites dos direitos fundamentais do autor.

Assim, existindo nexo causal entre a conduta do recorrente e eventual dano sofrido pelo recorrido, surge o dever de indenizar. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

TJSC - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - PALHOÇA

PROCESSO Nº: 0302666-29.2014.24.0045

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO PROFERIDAS POR VEREADOR EM SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. IMPUTAÇÃO À AUTORA DE OFENSAS À SUA HONRA, DECORO E REPUTAÇÃO. TESE DE IMUNIDADE MATERIAL PREVISTA NO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 41 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ARGUMENTO DE QUE OS PRONUNCIAMENTOS FEITOS NO INTERIOR DAS CASAS LEGISLATIVAS SÃO INVIOLÁVEIS. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OPINIÕES E PALAVRAS DISSOCIADAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. VOCÁBULOS INJURIOSOS E DIFAMATÓRIOS CUJO TEOR EXTRAPOLOU O LIMITE ACEITÁVEL E CAUSOU ABALO PSÍQUICO ENSEJADOR DE DANOS MORAIS. IMUNIDADE REPELIDA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.

"
É inaplicável a imunidade material parlamentar prevista no artigo 29, VIII, da CRFB/88 às hipóteses em que as opiniões, palavras e votos proferidos por vereador, na circunscrição do Município, estejam dissociadas do exercício da atividade parlamentar.
A liberdade de expressão não é absoluta e pode sofrer restrição quando colidir com outra garantia constitucionalmente prevista, cabendo ao Poder Judiciário dirimir o conflito em conformidade com os balizadores dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às particularidades de cada um dos casos concretos [...]"

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório ou exorbitante frente ao caso concreto em análise, entendo por bem mantê-lo.

Desta feita, ante a existência de ofensa à pessoa do autor, não merece reforma a r. sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intime-se para o pagamento das custas processuais, em virtude do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença guerreada nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)